Tribunal: CARF
Processo: 11516.721518/2017-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.721518/2017-43
ACÓRDÃO
2201-012.194 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DIEGO LUIZ RIGO FLORENTINO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL.
Não se configura nulidade do auto de infração quando a descrição do fato
gerador e os fundamentos legais estão devidamente detalhados no próprio
auto, possibilitando o pleno exercício do direito de defesa pelo
contribuinte, ainda que o artigo indicado não mencione expressamente o
inciso.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. FALTA DE EFICÁCIA NORMATIVA GERAL.
Decisões administrativas proferidas em outros processos não possuem
efeito vinculante ou eficácia normativa geral, salvo disposição legal
específica, não aplicável ao caso concreto.
IMPOSTO DE RENDA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. CONTRATO DE MÚTUO
POSTERIOR AOS CRÉDITOS.
Contrato particular de mútuo firmado entre contribuinte e pessoa jurídica
não registrado e celebrado em data posterior aos créditos bancários não
possui eficácia probatória perante o Fisco. A presunção de veracidade do
contrato particular restringe-se aos signatários, não se opondo à
Administração Pública.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Fl. 861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.194 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721518/2017-43
2
Fernando Gomes Favacho – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital, Weber Allak da Silva,
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração (fls. 770-782) relativo ao Imposto sobre a Renda da
Pessoa Física, anos-calendário 2012, 2013 e 2014, lavrado em 04/05/2017, no qual se exige do
contribuinte valores a título de IRPF, acrescidos de multa de 75% e juros de mora.
De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal, foi apurada omissão
de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes do trabalho sem vínculo empregatício,
no período de janeiro de 2012 a dezembro de 2014.
De acordo com o Relatório Fiscal, foi lavrado o Termo de Início de Fiscalização,
recebido pessoalmente pelo contribuinte em 01/04/2016. Após a análise dos documentos
apresentados pelo contribuinte, em especial os extratos bancários, foi efetuada uma listagem dos
lançamentos efetuados a crédito em suas contas correntes, tendo esta sido enviada a ele para que
comprovasse a origem e a que título havia sido recebidos tais valores.
O contribuinte apresentou Impugnação (fl. 789 a 810) para alegar a) Ausência de
descrição do fato e enquadramento legal errado; b) Violação da ampla defesa; c) validade do
mútuo; e d) ausência de fato gerador de IRPF.
O Acórdão 07-40.672 - 5a Turma da DRJ/FNS, em Sessão de 26/09/2017, julgou a
impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário.
Entendeu-se que a) as alegações de nulidade são improcedentes quando a autuação
se efetivou dentro dos estritos limites legais e foi facultado ao sujeito passivo o exercício do
contraditório e da ampla defesa; b) o sujeito passivo possui pleno direito de defesa que é exercido
pela impugnação. Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, não há
como acatar a tese de nulidade do lançamento; e c) a comprovação dos mútuos realizados está
condicionada à comprovação, por meio de documentos hábeis e idôneos, da operação alegada,
com a comprovação da efetiva transferência do numerário.
Fl. 862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.194 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721518/2017-43
3
Cientificado em 09/10/2017 (fl. 831), e em 08/11/2017 (fl. 833) foi interposto
Recurso Voluntário (fls. 834 a 856).
São os argumentos:
a) O fato não ocorreu (fl. 835). No auto de infração não havia qualquer informação
de qual serviço teria sido prestado. Há ausência de intimação para apresentar livro caixa (fl. 843) e
o contribuinte autuado sequer estava no Brasil em parte do ano de 2014.
b) Os dispositivos legais citados na lavratura do auto de infração fazem referência a
várias e diferentes hipóteses de Imposto de renda previsto no artigo 45 do RIR e outras tantas
situações distintas previstas no artigo 55 também do RIR (fl. 842). Consequentemente, há nulidade
por cerceamento do direito de defesa.
c) Há validade do contrato de mútuo, que não depende de forma específica (fl.
847). Os livros contábeis ratificam formalmente os empréstimos anteriormente realizados. E
houve devolução dos valores, ainda que em parcela mínima (fl. 848).
d) Há falta de indicação do art. 42 da Lei 9.430/03 como fundamento legal para caso
de omissão de receita. Fala que o ônus probante se inverte e passa a ser da Fazenda, quando
apresentada a prova e a fundamentação da origem dos depósitos (fl. 845).
É o relatório.

VOTO
1. Admissibilidade.
O Recurso é tempestivo: o contribuinte, cientificado em 09/10/2017 (fl. 831),
interpôs a peça em 08/11/2017 (fl. 833).
2. Enquadramento legal. Cerceamento de defesa.
Preliminarmente, o contribuinte alega a existência de vícios materiais, destacando a
ausência de descrição clara dos fatos e o enquadramento legal equivocado, o que, segundo sua
argumentação, comprometeria o pleno exercício do direito de defesa. Aponta que a autoridade
fiscal teria alegado genericamente que os valores recebidos decorriam de prestação de serviços —
referindo-se, entre outros dispositivos, ao art. 45 da Lei 7.713/1988 — sem indicar de forma
precisa o respectivo inciso.
Cabe esclarecer que tanto a descrição do fato gerador quanto os enquadramentos
legais estão detalhados no próprio Auto de Infração (fls. 770-782). A indicação do art. 45, sem o
inciso respectivo, não impediu o contribuinte de conhecer e se defender.
O contribuinte foi devidamente informado das infrações que lhe foram atribuídas,
conforme notificação do Auto de Infração, lavrado por servidor competente da Receita Federal,
em conformidade com o art. 142 do Código Tributário Nacional. Foi concedido prazo regulamentar
Fl. 863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.194 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721518/2017-43
4
para apresentação de defesa, utilizado por meio da impugnação apresentada (fls. 789 a 811).
Assim, não há razão para acolher o pedido de nulidade do lançamento.
No tocante à alegação de falta de intimação para apresentação do livro caixa das
despesas dedutíveis, observa-se que, durante a fiscalização, foi solicitado ao contribuinte que
esclarecesse a natureza dos depósitos bancários, ao que informou tratar-se de empréstimos
firmados por contrato de mútuo. Caso dispusesse de livro caixa, poderia tê-lo apresentado tanto à
fiscalização quanto no momento da impugnação, visando abater eventuais despesas dedutíveis da
base de cálculo do imposto de renda. Dessa forma, a ausência de intimação específica para
apresentação do livro caixa não compromete a validade do auto de infração.
O contribuinte também faz referência a decisões administrativas para fundamentar
sua defesa. No entanto, tais decisões não possuem força de norma geral, sendo aplicáveis apenas
ao caso concreto e às partes envolvidas. Conforme o art. 100, II do CTN, só terão eficácia
normativa se houver lei específica nesse sentido, o que não ocorre no presente momento.
Portanto, essas decisões não vinculam o entendimento de primeira instância nem produzem
efeitos para outros processos, ainda que semelhantes.
Diante disso, a preliminar apresentada não merece acolhimento.
3. Validade do mútuo. Ausência do art. 42 da Lei 9.430.
O contribuinte declarou que os rendimentos omissos eram decorrentes de um
termo de mútuo firmado com a Mobi Informática Ltda.
O contribuinte sustenta a validade do contrato de mútuo. Ao longo de sua defesa,
são apresentados diferentes argumentos para afastar a incidência do tributo, entre eles: 1) a
ausência de intimação para entrega do livro caixa, no qual poderiam constar despesas aptas a
reduzir a base de cálculo do imposto de renda, caso os valores fossem remuneração por serviços
prestados; 2) a validade do contrato de mútuo celebrado com a empresa Mobi Informática Ltda.; e
3) a ausência de indicação do art. 42 da Lei 9.430 como fundamento legal para presunção de
omissão de rendimentos relativos a depósitos bancários sem origem comprovada.
Um contrato particular serve como prova de quitação apenas em relação às partes
que o assinaram, não perante a Administração Pública. A presunção de veracidade prevista no
Código Civil aplica-se apenas aos signatários do ato, não a terceiros, como é o caso do Fisco, cuja
relação jurídica é distinta.
Além disso, o contrato de mútuo não foi informado na declaração de ajuste anual
do contribuinte. Conforme o Relatório Fiscal, a Mobi Informática Ltda foi fiscalizada em 2016 e
apresentou os Livros Diário e Razão de 2012 e 2013, nos quais não havia registro dos
empréstimos. Posteriormente, durante a fiscalização do contribuinte pessoa física, a empresa
apresentou livros diferentes, agora contendo registros dos empréstimos. Nenhum dos livros
estava devidamente registrado.
Fl. 864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.194 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721518/2017-43
5
Ressalte-se, ainda, que o referido contrato (fl. 214 a 216) foi firmado em 1o de
dezembro de 2015, enquanto os valores foram creditados entre 2012 e 2014, ou seja, antes da
existência formal do acordo de mútuo. O documento também deixa de indicar o valor dos juros
incidentes e faz referência genérica à possibilidade de empréstimos até 31/12/2016. Não houve,
ainda, recolhimento do IOF devido no momento da transferência dos valores.
O contribuinte argumenta que o auto de infração teria como base a omissão de
rendimentos a partir de valores recebidos em sua conta e que seria necessária a indicação
expressa do artigo 42 da Lei 9.430/03 para tal presunção. Entretanto, esse artigo é aplicável
quando não há comprovação da origem dos recursos.
No caso analisado, ficou comprovado o recebimento de valores provenientes de
pessoa jurídica, estando o enquadramento dos fatos geradores respaldado pelos dispositivos
legais indicados no auto de infração.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego provimento.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho

Fl. 865
DF CARF MF
Original